Tribunal: TJSP
Processo: 2189726-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2189726-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULA MARINA DA SILVA ALBUQUERQUE ROCHA, é embargada
GAZERINA COSTA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189726-95.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16058
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2189726-95.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PAULA MARINA DA SILVA ALBUQUERQUE ROCHA
EMBARGADOS: GAZERINA COSTA ROCHA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame
do
decisum.
Inadequação
da
via
eleita.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 73/80, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto pela
embargante, na parte conhecida, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Insiste a embargante na inexistência de excesso de execução,
argumentando que a verba honorária devida pelos embargados deve ser calculada
sobre o valor da causa atualizado, o que não foi por eles considerado. Aduz, assim,
a incorreção dos valores depositados nos autos, uma vez que tiveram como base
de cálculo o valor da causa indicado na petição inicial, sem qualquer correção.
Pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios para suprir as omissões e
contradições apontadas, reformando-se o r. decisum de primeira instância, para
rejeitar a impugnação dos embargados e afastar a imposição de honorários em seu
desfavor.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decisum embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189726-95.2019.8.26.0000/50000 -
3
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, ao contrário do sustentado pela embargante, restou
demonstrada a existência de excesso de execução, no que toca aos juros de mora
aplicados sobre a verba honorária executada, os quais só poderiam ter sido
contabilizados a partir da intimação dos embargados para cumprimento voluntário
da obrigação, e não da propositura da ação ou do trânsito em julgado.
Conforme constou, “o termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais é a data da intimação
para o adimplemento da obrigação e não a data do ajuizamento da demanda ou do
trânsito em julgado, como pretende fazer crer a recorrente. In casu, tem-se que a
decisão que determinou a intimação dos executados para pagamento da dívida foi
disponibilizada do Diário da Justiça Eletrônico em 20/03/2019 (fls. 27 da origem).
Ocorre que, no dia 03/04/2019, ou seja, antes de esgotado o prazo de 15 dias, os
agravados efetuaram o depósito espontâneo do montante devido (fls. 32/34 da
origem), de sorte que não há realmente que se falar em incidência de juros de
mora no caso em análise”.
Não assiste razão à embargante, ademais, no que toca à
alegação de ausência de correção monetária. Segundo se infere de fls. 20/21, os
embargados atualizaram o montante por eles devido até a data do pagamento, já
tendo sido determinada a remessa dos autos à contadoria pelo MM. Juiz a quo,
para conferência do valor depositado, após a apresentação de novos cálculos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189726-95.2019.8.26.0000/50000 -
4
credora, sem os juros de mora acima mencionados.
Logo, forçoso reconhecer que as matérias debatidas no presente
recurso já foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício ou defeito no
julgado.
A insurgência da embargante revela apenas o seu inconformismo
e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução dada ao agravo e busca incessantemente a sua alteração, o que, porém, é
defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora